Tribunal: STF
Processo: HC 259073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Regime inicial semiaberto. Manutenção da prisão preventiva. Excepcionalidade verificada: violência doméstica contra a mulher. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em desfavor de decisão pela qual denegada a ordem de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, tendo sido condenado o recorrente à pena de prisão em regime semiaberto, e se há excepcionalidade em casos nos quais envolver violência doméstica contra a mulher.



    III. Razões de decidir



    3. A incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado à pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório.



    4. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável, ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como nas hipóteses de violência de gênero. Precedentes.



    5. No caso em exame, o Juízo de origem deixou de reconhecer ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, levando em conta a gravidade concreta do crime cometido — ofendeu a integridade corporal de sua companheira, por meio de chutes na costela, nos braços e nas pernas e socos na cabeça, na boca e nos olhos —, destacando a permanência dos motivos que ensejaram a custódia preventiva.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021; HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023; HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021.